Tribunal: TJSP
Processo: 1032017-82.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Sentença de improcedência da pretensão e inconformismo do autor – Cerceamento de defesa não caracterizado – Prova pericial contábil desnecessária – Questões controvertidas exclusivamente de direito –

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Sentença de improcedência da pretensão e inconformismo do autor – Cerceamento de defesa não caracterizado – Prova pericial contábil desnecessária – Questões controvertidas exclusivamente de direito – Capitalização de juros questionável em cédula de crédito fixo, a juros prefixados e prestações mensais de valor fixo – Juros ao ano superiores ao duodécuplo dos mensais – Suficiência conforme a Súmula n. 541 do Col. STJ – Autorização pelo art. 28, § 1°, inciso I, da Lei n. 10.931/04 – Tabela Price que não é foco de capitalização – Capitalização estipulada de forma expressa na cédula de crédito bancário – Abusividade da taxa de juros não configurada, que imprescinde de prova cabal – Inexistência de excessos a serem expurgados – Manutenção da improcedência da pretensão e dos ônus de sucumbência a cargo do autor, ressalvada a gratuidade processual – Majoração "ope legis" dos honorários advocatícios – Recurso desprovido, com observação.